Tribunal: STF
Processo: HC 226277
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    3. Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de materialidade –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido.